Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-60.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707081-60.2018.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME Embargados: Alvaro Moreira Domingues Junior Debora Da Silva Domingues M3A Cursos Ltda – ME Afonso Reis de Avelar Luciana Peticacis de Avelar D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME (fls. 1-6, Id. 13761723) contra o acórdão de fls. 1-7 (Id. 12014983), que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator